Tribunal: TCU
Processo: 031.236/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame (peças 15-20 e 31) interpostos por Monica Pinnola Lopes Ribeiro e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, no interesse da primeira, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 8.962/2020TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e por Mônica Pinnola Lopes Ribeiro, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8962/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria da segunda recorrente ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.